Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1007695-73.2021.8.11.0000
AÇÃO RESCISÓRIA No 1007695-73.2021
AUTOR: FLAVIO DALTRO FILHO
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS FERREIRA
LIMINAR
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Flavio Daltro Filho, com base no artigo 966, incisos III, V, VI, VII e VIII do CPC, com o objetivo de desconstituir sentença e acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça na Ação de Cobrança no 32448-37.2011.8.11.0041, que julgou procedente Ação de Cobrança proposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA, para condenar o autor o ora autor ao pagamento do valor de R$ 88.203,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2°, do CPC.
De início, postula a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Explica que na ação originária, o requerido buscou o reconhecimento da relação contratual entre as partes, com a condenação do ora autor do pagamento da importância de R$ 88.203,00 (oitenta e oito mil, duzentos e três reais) pelos serviços prestados oriundos da gravação de um documentário, sem que exista qualquer documento capaz de comprovar que este foi realmente contratado para realizar tal serviço, ou dos gastos que teve durante a gravação.
Diz que o requerido propôs a ação para receber pelo documentário denominado “Caminho de Guimarães”, que teve como roteiro o Projeto Arquitetônico elaborado pelo Sr. BENEDITO, apresentando a reestruturação na infraestrutura dos pontos turísticos de Chapada dos Guimarães.
Sustenta que o acórdão rescindendo, ao manter a sentença, violou os artigos 113 e 187 do Código Civil e artigos 5o, 17 e 77 do Código de Processo Civil, bem assim aos art. 37, incisos XXI e XXII, §1o da Constituição Federal e art. 330, II do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a ilegitimidade do Autor, para figurar no polo passivo da ação originária.
No que tange ao erro de fato (artigo 966, §1o, do CPC), justifica que está presente na ausência de documento hábil a comprovar a relação jurídica entre o Autor e o requerido, Sr. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, além de que sequer existe prova da contratação para a realização do documentário ou dos gastos “suportados” por ele.
Diz que os documentos juntados na ação de cobrança não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, porquanto o requerido não apresentou comprovante de seus gastos, como por exemplo, o decorrente de contratação de pessoal para realizar as filmagens.
Aduz que o requerido narra na inicial que foi necessário, diante do “alto grau de complexidade, a contratação de funcionários e equipes extras”, o aluguel do helicóptero, as transcrições, a edição dos vídeos, mas não juntou comprovação, se limitou a cobrar valores aleatórios, descritos na Tabela da SINAPRO, o que já era suficiente para a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Destaca que os danos materiais não se presumem, necessária sua comprovação, o que não ocorreu no caso, caso em que a sentença e v. Acórdão rescindendos, apresentam erro de fato, porque ao proferir sentença, o Juízo equivocou-se quanto à percepção das provas trazidas aos autos.
Afirma que o requerido ajuizou a ação e utilizou provas falsas, para pleitear o recebimento de valores, com o intuito de se enriquecer ilicitamente, nos termos do art. 884 do Código Civil e a sentença e o v. acórdão rescindendos foram fundamentados, apenas, nos referidos documentos apresentados pelo requerido (CDs com o documentário, tabelas com orçamentos e transcrições dos áudios das filmagens e a tabela de honorários do SINAPRO).
Reclama que em razão da ausência do Autor na audiência de instrução e julgamento, foi indevidamente aplicada a pena de confissão.
Assegura que o Plano de Manejo do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães só foi aprovado em 05-06-2009, fato que comprova a falsidade/fraude no suposto “roteiro” elaborado pelo Sr. ANTÔNIO, utilizado para gravar o referido documentário, porque os trabalhos iniciaram em 03-11-2008, ou seja, bem antes da aprovação do Plano de Manejo do Parque.
Afirma que não procede a justificativa utilizada pelo Sr. Antônio, quanto ao interesse do Autor, Sr. Flavio Daltro Filho, na realização do documentário “viabilizar recursos com os Governos Estaduais e Federais”, porque em outubro/2008, a ICMBIO e o Governo do Mato Grosso, já haviam celebrado um acordo para reestruturação do turismo em Chapada dos Guimarães.
Sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de cobrança, porque avisou ao requerido que não teria recursos financeiros para contratar os seus serviços, durante sua visita à Prefeitura de Chapada, na posse do Autor como Prefeito.
Assevera que não recebeu a devida assistência jurídica no decorrer do processo, o que prejudicou em demasia o direito do ora autor.
Diz que r. sentença e o v. acordão rescindendos, violam à norma jurídica (art. 8o do CPC), porquanto patente a ilegitimidade do autor no documentário produzido, bem assim para figurar no polo passivo da ação de cobrança (art. 17 do CPC), porquanto a fundamentação da decisão, ora guerreada, despreza o Princípio da Verdade Real.
Aduz que o objetivo do documentário seria angariar recursos junto aos Governos Estadual e Federal, o que configura ato de governo. De modo que não havia interesse do Autor (pessoa física) na realização do referido documentário, caso em que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança originária na medida em que o art. 37, inciso XXII, §1o da CF, veda expressamente a utilização do referido documentário como meio de se “autopromover”.
Salienta que a r. Sentença e o v. Acórdão rescindendos, foram fundamentados em prova falsa, porque conforme declaração (documento novo) do Sr. Benedito Libanio Souza Neto – Autor do Projeto “Caminhos de Guimarães” – o requerido cometeu plágio e violação ao seu direito autoral, porque em nenhum momento o Sr. Benedito autorizou o uso de seu projeto para a realização do documentário (art. 29 da Lei 9.610/1998), o que configura o dolo processual do requerido (artigos 5o e 77, inc. I, CPC) que utilizou de provas falsas no ajuizamento da ação de cobrança.
De igual modo, destaca a Declaração da Sra. Maricelma de Souza Araújo – que tem efeito de prova nova e meio de comprovar a prova falsa – porque confirma a inexistência de negócio jurídico entre o Sr. FLÁVIO DALTRO, ora Autor, com o Sr. ANTÔNIO CARLOS, requerido.
Sustenta a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC e postula a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos oriundos do acórdão rescindendo, até julgamento do mérito da Rescisória, máxime porque o requerido pleiteia o pagamento da condenação em face do Autor, com a realização de penhora on-line, bem como a sua inclusão nos cadastros de inadimplentes.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o autor a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo, até julgamento do mérito da presente ação Rescisória.
O artigo 969 do Código de Processo Civil, permite seja concedida a tutela provisória em ação rescisória, contudo somente quando imprescindível e desde que presentes os requisitos próprios das medidas cautelares ou antecipatórias de mérito.
Nessa linha, a redação do artigo acima mencionado, por si só, indica que a concessão da antecipação da tutela provisória constitui exceção à regra de que a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, em razão da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, em análise de cognição sumária, verifica-se que a mera alegação de que o cumprimento da sentença rescindenda com eventual bloqueio de valores da conta do autor, não evidencia o alegado perigo de dano irreparável, máxime porque a circunstância não caracteriza efetivo ato expropriatório.
Ademais, a questão que ora se apresenta demanda análise aprofundada, diante dos fatos e documentos carreados ao feito, o que afasta neste momento a probabilidade do direito invocado na inicial.
Diante do exposto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Concede-se o benefício da justiça gratuita em favor do autor, frente aos documentos juntados que, neste primeiro momento, evidenciam que o pagamento das custas da presente ação pode vir a comprometer o próprio sustento e de sua família (Id’s 86152958 a 86152963).
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 20 (vinte) dias, sob pena de revelia.
Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4